Tribunal: TJMT
Processo: 1019554-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1019554-54.2019.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: HDI SEGUROS S/A.
Recorrida: LUZIA SANTANA DE ARRUDA.
Data do Julgamento: 1/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMPROVADA COMO CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO RISCO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Existindo prova nos autos que ateste que a embriaguez do condutor do veículo contribuiu para a ocorrência do acidente, indevida a indenização por danos morais e materiais, pois agravou o risco e violou o contrato de seguro.
2- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019554-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 299.552.701-87 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO -
EMBRIAGUEZ
DO CONDUTOR COMPROVADA COMO CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO RISCO - INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Existindo prova nos autos que ateste que a embriaguez do condutor do veículo contribuiu para a ocorrência do acidente, indevida a indenização por danos morais e materiais, pois agravou o risco e violou o contrato de seguro.

2-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020